Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso.
2. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados da criança ou mesmo possuir qualquer doença que comprometa seu estado de saúde.
3. Ordem denegada.